Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737668-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO IUGLE POLICARPO DE SOUSA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alziro Iugle Policarpo de Sousa contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum cível no 0707195-37.2025.8.07.0005 ajuizado pelo agravante em desfavor da TIM S.A , indeferiu o pedido de tutela de urgência, aos seguintes termos (ID 246068535 na origem): “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora, defiro a gratuidade de justiça. Retifique-se o polo ativo no PJE, conforme dados indicados pela parte autora na última petição. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende o cumprimento da oferta indicada na inicial. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a pretensão liminar não pode ser concedida sem que seja oportunizado o contraditório à parte contrária, que poderá elucidar sobre os valores atualmente cobrados pelo plano indicado na inicial, de modo a se verificar se existe ou não descumprimento da oferta indicada. Assim, não se constata a probabilidade do direito sem antes oportunizar o contraditório e eventual dilação probatória, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se.”, Em razões recursais (ID 75908558), informa que contratou plano de internet residencial ofertado pela empresa TIM S.A., com as seguintes condições: 600 MEGAS + HBO Max por R$ 99,99. Contudo, após a instalação, constatou que foi ativado plano diverso, com valor superior e sem os benefícios divulgados, como o acesso à plataforma HBO Max. Alega que, mesmo após diversas tentativas de resolução junto à empresa ré, não houve correção da falha, sendo mantida a cobrança indevida por serviço não contratado. Sustenta que tal conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC), além de prática abusiva vedada pelos artigos 6o, III, 30 e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que estão demonstradas, através dos documentos juntados, a contratação do plano específico e a alteração unilateral pela agravada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a restabelecer o plano “600 MEGAS + HBO Max por R$ 99,99”, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita ID 246068535, na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que os documentos apresentados pelo agravante, especialmente os registros de conversas por aplicativo WhatsApp, demonstram de forma verossímil que a contratação se deu com base em oferta expressamente divulgada pela agravada TIM S.A., a qual previa plano de internet residencial com velocidade de 600 MEGAS + acesso à plataforma HBO Max pelo valor mensal de R$ 99,99, conforme conversas de ID 237443782 - pág 27 e 30/35 e ID 237443782 - pág 25. O agravante, confiando na oferta apresentada, consentiu com a contratação e autorizou a instalação dos serviços. Todavia, em juízo perfunctório, observa-se que foi ativado plano diverso, sem os benefícios prometidos e com valor superior ao pactuado, conforme prints da conversa de ID 237443781, na origem. Desse modo, ao que tudo indica, houve a modificação unilateral do contrato em desrespeito à oferta previamente ajustada e vinculante. Verifico, ainda, que a agravada apresentou contestação na origem, sem indicar que tenha sido contratado plano diverso do indicado pelo agravante. Ao contrário, a defesa é bastante genérica, não esclarecendo qual seria o plano contratado (ID 246299000, na origem). Importa destacar que a oferta vincula o fornecedor, conforme dispõe o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." No mesmo sentido, o artigo 35, I e III, do CDC estabelece que, em caso de descumprimento da oferta, pode o consumidor exigir seu cumprimento forçado nos termos da proposta ou aceitar outro serviço equivalente, ou ainda rescindir o contrato com direito à devolução de valores pagos. Com efeito, a alteração unilateral de plano contratado, especialmente em serviços essenciais como o de internet, constitui prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor. Além disso, os documentos constantes dos autos, inclusive as conversas de WhatsApp, corroboram a alegação do agravante de que a contratação se deu com base em oferta específica, sendo abusiva a conduta da empresa agravada ao desconsiderar tal proposta, promovendo a ativação e a cobrança de serviço diverso. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, diante da cobrança de valores acima do contratado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar à agravada que, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleça o plano originalmente contratado ("600 MEGAS + HBO Max por R$ 99,99"), nos exatos termos da oferta veiculada e aceita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora